Tribunal: TJPA
Processo: 0075853-14.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAS. ALEGAÃÃO DE FUNDAMENTAÃÃO INADEQUADA VETOR RELACIONADO ÃS CONSEQUÃNCIAS DO CRIME. PROCEDÃNCIA. PERSISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL. MANUTENÃÃO DO QUANTUM ESTEBELECIDO PELO JUÃZO. MAJORAÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÃNIMO. AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO. REDUÃÃO. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DE OFÃCIO.1. NÃ£o existindo prova a subsidiar a fundamentaÃ§Ã£o relacionada Ã s consequÃªncias do crime, de rigor p afastamento do referido vetor. Entretanto, o decote da referida circunstÃ¢ncia nÃ£o impÃμe o abrandamento do quantum da pena-base estabelecido pelo juÃzo singular, considerando que nÃ£o se mostra desproporcional mais condizente com os princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente sumulado. 2. Ã cabÃvel a reduÃ§Ã£o do aumento previsto no Â§2Âº do artigo 157 do CÃ3digo Penal para o patamar mÃnimo de 1/3, porquanto a majoraÃ§Ã£o acima disso exige motivaÃ§Ã£o que a justifique, conforme iterativa jurisprudÃªncia dos tribunais pÃ¡trios (SÃºmula 443 STJ). Todavia, diante da modificaÃ§Ã£o legislativa (Lei nÂº 13.654/2018), que revogou o inciso I do Â§2Âº do artigo 157 do CÃ3digo Penal, extirpando o emprego de arma branca como circunstancia majorante do delito de roubo, de ofÃcio, afasta-se a causa de aumento de pena da conduta do apelante. 3. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. E DE OFÃCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º: 0075853-14.2015.8.14.0005
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª Vara Criminal).
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELANTE: ARLISON NEY MARQUES BENTES.
ADVOGADO: DYEGO AZEVEDO MAIA - Def. Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA VETOR RELACIONADO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTEBELECIDO PELO JUÍZO. MAJORAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
1. Não existindo prova a subsidiar a fundamentação relacionada às consequências do crime, de rigor p afastamento do referido vetor. Entretanto, o decote da referida circunstância não impõe o abrandamento do quantum da pena-base estabelecido pelo juízo singular, considerando que não se mostra desproporcional mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente sumulado.
2. É cabível a redução do aumento previsto no §2º do artigo 157 do Código Penal para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). Todavia, diante da modificação legislativa (Lei nº 13.654/2018), que revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, extirpando o emprego de arma branca como circunstancia majorante do delito de roubo, de ofício, afasta-se a causa de aumento de pena da conduta do apelante.
3. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. E DE OFÍCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. E, DE OFÍCIO AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Arlison Ney Marques Bentes, por meio de sua defesa técnica
, interpôs o presente recurso visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, do CP.

Consta da peça acusatória que no dia 21/10/2015, por volta de 15:00 horas, no interior de uma pequena loja, na cidade de Altamira o apelante portando uma faca, roubou o aparelho celular Iphone V da vítima Ivani Portugal de Oliveira, que na oportunidade estava acompanhada de sua neta Bruna.

Em seguida, o apelante empreendeu fuga, todavia a vítima acionou a policia que consegui prendê-lo momentos depois, no terminal rodoviário sendo o bem devolvido à vítima.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epigrafe.

Em suas razões a defesa combate unicamente à dosimetria da pena procedida pelo juízo sentenciante, o fazendo primeiramente em relação a pena-base estabelecida, alegando que o Juízo sentenciante não fundamentou de forma adequada as circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis ao apelante, porquanto os fundamentos utilizados não se coadunam com a realidade factual constante do caderno processual, razão pela qual, entende que o quantum estabelecido pelo juízo deve ser redimensionado para patamar menor.

Assevera, também que na terceira fase da dosimetria, de igual modo, não fora apresentada fundamentação idônea na aplicação da causa de aumento em patamar superior ao mínimo legal, em total afronta a regra esculpida no art. 93, IX da CF/88, bem como a Súmula 443 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas alegações, requer a revisão da dosimetria da reprimenda, com a consequente diminuição do quantum aplicado na primeira e terceira fase da dosimetria.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se naquela condição, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme consignei no relatório, o inconformismo do apelante cinge-se, exclusivamente a dosimetria da pena feita pelo juízo, ao argumento de que se mostrou excessiva a pena final definitivamente fixada. Entendo que assiste razão em parte a defesa, conforme demonstrarei linhas adiante.

Em relação à primeira fase da dosimetria, constata-se da sentença que o juízo
a quo
fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, após valorar negativamente os vetores
judiciais
, atinentes
às

circunstâncias e consequências do crime
, o fazendo nos seguintes termos: (...)
as circunstâncias
do crime são prejudiciais, pois o réu cometeu o delito na presença de menor de idade, neta da vítima
; as consequências do crime são negativas
, pois a vítima ficou traumatizada com o evento criminoso em razão da agressividade empregada (...).

Atento a análise procedida, pelo julgador monocrático, observo que a motivação referente
às consequências do crime, deve ser afastada, de vez que, o fundamento utilizado, isto é o trauma da vítima não está comprovado nos autos.

Não obstante o afastamento do referido vetor, ainda remanesce o relacionado
às

circunstâncias do crime
o que justifica a imposição da reprimenda acima do mínimo legal cominado ao delito, conforme entendimento esposado
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, razão pela qual, mantenho a pena base estabelecida na sentença, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria foi reconhecida e aplicada a majorante do emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CP), tendo a defesa se insurgido em relação à fração estabelecida e requerido se abrandamento. Razão assiste a defesa.

Destarte, o juízo reconheceu e aplicou em desfavor do apelante a majorante do emprego de arma o fazendo no patamar der 2/5, sobre sobre a pena-base de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias-multa, entretanto sem justificar a referida elevação. Diante disso, revejo o cálculo realizado, fazendo incidir o aumento no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/3 (um terço) sobre a pena-base de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Passando a pena definitiva anteriormente aplicada de 07 (sete) anos, para o patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Não obstante, destaco que a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada de ofício, diante da modificação legislativa ocorrida por meio da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, extirpando o emprego de arma branca como circunstancia majorante do delito de roubo. Nesse viés, tratando-se de
novatio legis in mellius
, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (art. 5º, XL, da CF¿88). Assim, de
ofício, afasto a referida causa de aumento de pena da conduta do apelante
.

Em sendo assim, uma vez afastada a referida majorante fica o apelante condenado a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta. E de ofício, determino a exclusão da majorante do uso de arma branca, nos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.
Belém, 05 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM